Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA ORIGEM. VERBA HONORÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACÓRDÃO.
1. Ante a omissão no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício e declarar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.
2. Recurso provido.